Tribunal: TJMT
Processo: 1034547-50.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1034547-50.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - CNPJ: 05.994.724/0001-11 (EMBARGANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), ELE MARIA KUHN - EPP - CNPJ: 01.987.855/0001-10 (EMBARGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

RECURSO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OPOSTOS NO RECURSO DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL – VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS NA ESPÉCIE – CLARA INTENÇÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – PRETENSÃO RECONSIDERANDA INCABIVEL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

1 - Na espécie, a intenção do Embargante não é obter
o esclarecimento ou integração de decisão judicial, e sim a sua revisão ou reconsideração, o que é vedado pela via eleita.

2 – Se os autos deixam evidente que houve apenas uma intimação e esta se deu por meio do DJE, a contagem do prazo processual se dá a partir do primeiro dia subsequente à publicação. Decisão embargada coesa e coerente. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NO RECURSO DE AGRAVO INTERNO - INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO No 1034547-50.2017.8.11.0041)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos modificativos, oposto pelo
Hospital Jardim Cuiabá Ltda
. em virtude do acórdão proferido no ID 132528171, que desproveu o Recurso de Agravo Interno e ratificou a decisão unipessoal lançada no ID 124783182, em que não conheceu do apelo por sua intempestividade.

Em síntese, o Embargante alega omissão, contradição e erro material do julgado, pois, renitente, insiste em afirmar que houve dupla intimação, sendo uma por meio do Diário Judicial Eletrônico (DJe) e a outra por meio de consulta do processo no PJe, devendo prevalecer a ciência dada no PJe, segundo orientação do STJ.

Ao ensejo, o Embargante discorreu longamente sobre as regras legislativas sobre a atual sistemática de intimações pelo PJe.

Repetiu todas as alegações trazidas no Agravo Interno, de que o sistema PJe registrou que a decisão que rejeitou os Aclaratórios opostos no 1o grau foi disponibilizada em 31/01/2021, o que significa que o prazo processual começou a ser computado em 01/02/2021, findando em 18/02/2021, data do protocolo das razões recursais, não havendo razão para declarar a sua intempestividade.

Mais uma vez, redarguiu que na aba “expedientes do processo” no PJe de 1o grau está gravado o registro de ciência da decisão judicial em 29/01/2021 às 09:54:51 (anteriormente à citada disponibilização de 31/01/2021), de modo que, na visão da Agravante, o próprio Judiciário Mato-Grossense indicou como prazo final a data de 24/02/2022.

Em vista dos mesmos argumentos já conhecidos do Órgão Colegiado, pugnou pela concessão de efeito infringente para revogar a decisão que não conheceu do apelo.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 135142761.

É o que basta relatar.

Cuiabá, 29 de julho de 2022.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022